Tribunal: TJSP
Processo: 0006805-46.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Indeferimento pelo Juízo "a quo" – Recurso da defesa objetivando a concessão do benefício – Requisito objetivo preenchido – Faltas graves registradas há mais de 12 meses – Atestado carcerário favorável – Circunstâncias que, contudo, não recomendam o deferimento do benefício, seja pela condição pessoal do réu (reincidente), seja pela

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Indeferimento pelo Juízo "a quo" – Recurso da defesa objetivando a concessão do benefício – Requisito objetivo preenchido – Faltas graves registradas há mais de 12 meses – Atestado carcerário favorável – Circunstâncias que, contudo, não recomendam o deferimento do benefício, seja pela condição pessoal do réu (reincidente), seja pela natureza do crime por ele praticado (com violência ou grave ameaça) – Necessidade do exame criminológico - Agravo parcialmente provido, com determinação.